Tribunal: TCU
Processo: 033.318/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em razão do prejuízo causado pelo Senhor Alexandre Luiz de Souza, no exercício do cargo de Atendente Comercial na Agência de Correios de Dr. Anita Garibaldi/SE/SC, conforme apurado no Processo de ApuraçãoDireta n°53168.000537/2016-07 (Processo SEI 53177.029328/2018-90)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), em desfavor Alexandre Luiz de Souza, em razão de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores evidenciados pela falta de numerário verificada no caixa retaguarda da Agência dos Correios em Anita Garibaldi/SC; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o responsável Alexandre Luiz de Souza, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Alexandre Luiz de Souza, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, abatendo-se na oportunidade as quantias eventualmente ressarcidas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nos termos do artigo 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; Débito/Crédito Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito 22/3/2016 152.515,64 Crédito 21/11/2017 1.215,24 9.3. aplicar a Alexandre Luiz de Souza a multa prevista no artigo 57, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 267, do RI/TCU, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. enviar cópia deste Acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, nos termos do artigo 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c artigo 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.6. enviar cópia deste Acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e ao responsável, para ciência.